Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0703271-26.2022.8.07.0004 Recorrente : ANDREZA DE SOUZA OLIVEIRA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Verifico que as razões e as contrarrazões recursais estão acostadas nos autos, IDs 68288013 e 68288019, respectivamente. Assim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator